Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-82.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. ART. 3o, CAPUT, DA LEI 14.034/2020. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: ENCERRAMENTO DO PRAZO LEGAL PARA RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a requerida ao ressarcimento da quantia paga pelas passagens aéreas, cujo voo foi cancelado em razão da pandemia do coronavírus. O recorrente sustenta que o termo inicial para incidência dos juros é a partir da data prevista em lei para o reembolso do valor pago. Pede a reforma da sentença nesse aspecto. Contrarrazões apresentadas, id. 76481357.
2. Recurso tempestivo e cabível. Preparo recolhido (ID.76481343).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A companhia aérea responde solidariamente com a agência de turismo no que se refere à comercialização e ao reembolso de bilhetes aéreos, nos termos do art. 34 do CDC.
4. Com efeito, restou incontroverso nos autos que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré, cujo voo não se realizou em razão da pandemia de coronavírus. Nessa hipótese, aplica-se a disciplina específica prevista no art. 3o, caput, da Lei no 14.034/2020, a qual estabelece que o consumidor tem direito ao reembolso integral do valor despendido, devidamente atualizado pelo INPC, devendo tal restituição ser efetivada no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data do voo cancelado, no caso, 15/07/2020. É patente, portanto, que o prazo legal já se encontra amplamente ultrapassado, configurando inadimplemento da obrigação pela companhia aérea.
5. No tocante aos juros moratórios, é certo que estes incidem a partir do momento em que a devedora é constituída em mora. A própria Lei no 14.034/2020, ao fixar prazo certo para o cumprimento da obrigação, estabelece o marco inicial da mora a partir do término desse interregno. Assim, tendo expirado o prazo de 12 (doze) meses em 15/07/2021, os juros de mora passam a fluir a partir dessa data, incidindo até o efetivo pagamento do valor devido. Dessa forma, a restituição integral, com a devida correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar do vencimento do prazo legal, revela-se medida impositiva, em consonância com a legislação aplicável e com os princípios da proteção ao consumidor.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para estabelecer o dia 15/07/2021 como termo inicial de incidência dos juros moratórios.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.